Tribunal: STF
Processo: HC 234117
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roger Casagrande Cunha, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 811.901/SP , Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Submetido ao Júri, foi absolvido, afastando-se a autoria delitiva com relação a ambos os crimes. Irresignada, a acusação interpôs apelação que restou provida, determinando-se a realização de novo júri. 



    Sustenta-se, em síntese, nesta impetração, que o recurso previsto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal – CPP seria exclusivo da defesa, razão pela qual não deveria ter sido conhecida apelação pelo Tribunal local. 



    Diz, ainda, que ao acolher o recurso ministerial, sob o fundamento de que o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, a Corte local teria violado a norma constitucional que assegura a soberania das decisões do Júri.



    Ao final, requer-se



    “in limine, o sobrestamento da Ação Penal n.º 1500127-59.2019.8.26.0142, com o cancelamento da Sessão de Julgamento designada para o próximo dia 30 de outubro, até final julgamento do presente writ. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a concessão da medida liminar em menor extensão, no sentido de que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Colina (SP) abstenha-se, caso o Paciente seja condenado, de aplicar a hipótese legal do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. 



    IV – DO PEDIDO FINAL: 



    Por essas razões, dignem-se Vossas Excelências concederem a ordem de habeas corpus para cassar o v. acórdão paulista, chancelado pelo STJ, que conheceu do recurso acusatório calcado no artigo 593, III, “d”, do CPP, e restabelecer a decisão do Conselho de Sentença que nos autos da Ação Penal n.º 1500127-59.2019.8.26.0142, absolveu o Paciente, como medida de JUSTIÇA!



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do decisório singular questionado:



    “Com efeito, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que tanto a defesa quanto a acusação podem recorrer da decisão do conselho de sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Com efeito, reitero que, pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    O TJSP, ao enfrentar o cerne da controvérsia, assim decidiu acerca da possibilidade de anulação da decisão do Júri:



    “No caso, após reconhecerem a ocorrência material do crime, os jurados responderam negativamente ao segundo quesito, de modo a afastarem a autoria atribuída aos acusados. 



    Ao assim agirem, ao menos em relação ao réu Roger, os integrantes do conselho de sentença assumiram postura completamente avessa às provas contidas nos autos. 



    Com efeito, a materialidade dos crimes é certa, emergindo da análise do laudo do exame necroscópico do ofendido (fls. 102/108), do laudo da perícia realizada no local onde foi encontrado o corpo da vítima (fls. 241/249), e do conjunto da prova oral acusatória. 



    No que concerne à autoria, embora Roger tenha negado a prática dos delitos que lhe estão sendo imputados, sua versão é contrariada pelos demais elementos de convicção presentes nos autos. 



    Com efeito, nas oportunidades em que foi ouvida nos autos, inclusive em plenário, a Delegada de Polícia Denise disse que presidiu as investigações sobre amorte da vítima. De acordo com o que foi apurado, inclusive por meio de imagens de câmeras de segurança existentes na casa de Roger, o acusado foi a última pessoa a ser vista com ofendido antes da sua morte. Depois do seu encontro com Roger, a vítima desapareceu e o seu corpo foi encontrado alguns dias após, já em decomposição. Descortinou-se, então, que o ofendido tinha efetuado a venda de um veículo para Roger e havia se deslocado até a residência do acusado a fim de receber o pagamento que lhe era devido. Depois disso a vítima deixou o local com Roger e desapareceu, sendo o seu corpo localizado posteriormente pela polícia. O local onde o corpo do ofendido foi achado era uma propriedade que havia sido arrendada por Roger para criação de gado (mídias). 



    De sua vez, o policial Leonardo contou que, em diligência realizada na casa do avô de Roger, a tia do acusado, que também estava no local, revelou a existência de uma arma de fogo naquela residência, a qual seria utilizada pelo réu. O armamento foi apreendido e estava municiado, notando-se a falta de uma das cápsulas. Roger ficou nervoso com a apreensão da arma e discutiu com os seus familiares. Não foi possível constatar se a arma apreendida foi a mesma utilizada no crime em apuração nos autos porque o projétil extraído do corpo da vítima estava muito deformado. Acompanhou a oitiva de Roger, após a localização do corpo da vítima. Ele disse que, após ter ido até a sua casa, o ofendido havia ido embora em um carro dirigido por um terceiro. Posteriormente, foi constatado que Roger havia mentido, já que as imagens das câmeras existentes na sua casa mostraram que a vítima deixou sua moto na residência do acusado e saiu daquele local junto com ele, em um veículo que era conduzido por Roger. Os veículos pertencentes ao réu foram examinados e tinham vestígios de sangue, sem que tenha sido possível apurar se o sangue era de origem humana. O réu Jackson acabou revelando que soube da localização do corpo da vítima por meio de Roger (mídias). 



    O investigador João Vitor mencionou ter participado das investigações sobre a morte da vítima. Após a notícia do desaparecimento do ofendido foi apurado que ele tinha sido visto pela última vez junto com o acusado Roger. As investigações revelaram que a vítima tinha vendido uma motocicleta para o réu e foi até a casa dele para entregar o veículo e receber o pagamento. Alguns dias depois o corpo do ofendido foi encontrado pela polícia, com sinais de violência, em uma propriedade arrendada por Roger e por seu sogro, pai do acusado Jackson. Ao ser ouvido no inquérito, Roger afirmou que, após lhe entregar a motocicleta, a vítima saiu da sua casa em um carro dirigido por um terceiro. Foi contatado, porém, por meio de imagens de câmeras de segurança instaladas na residência do réu, que o ofendido tinha saído do local junto com Roger, em um veículo pertencente ao acusado. Os veículos pertencentes ao réu foram examinados e tinham vestígios de sangue, embora nã otenha sido possível determinar se era de origem humana. Soube que uma arma de fogo foi encontrada na casa do avô de Roger e que o acusado ficou muito nervoso com seus familiares por conta da apreensão do armamento. O que verificou durante as investigações é que Roger tinha muitas dívidas e tentou se apoderar da motocicleta sem pagar a vítima, atraindo-a para uma emboscada (mídias).



    A testemunha (...)



    A testemunha (...)



    (...)



    Diante desses elementos, o que sobressai é que, apesar de existirem duas versões, uma delas, a que foi sustentada pela acusação, sempre se manteve firme e coerente. Já a outra, sustentada pela Defesa, com base nas negativas apresentadas pelos acusados, sofreu variação relevante. Com efeito, descortinou-se que Roger mentiu ao afirmar que, por ocasião dos fatos, a vítima tinha deixado a sua casa com um terceiro, quando na realidade o ofendido havia saído da residência do réu juntamente com ele. 



    Além da evidente e relevante contradição em que Roger incorreu, chamam a atenção, em especial, o fato de o referido réu ter sido a última pessoa a ter se encontrado com o ofendido em vida, e ainda, a circunstância de o corpo da vítima ter sido encontrado em uma propriedade que estava arrendada para Roger. Aliás, especificamente em um local que, a rigor, somente esse acusado tinha acesso. Não se pode ignorar, ademais, que o corpo da vítima foi encontrado a partir de informações passadas à polícia pela tia do acusado Jackson, que disse ter sido informado da localização por Roger. 



    É relevante anotar, ainda, que uma arma de fogo foi encontrada na residência do avô de Roger, descortinando-se que o armamento estava com uma cápsula faltando, e era usado pelo referido acusado, que ficou bastante nervoso quando soube da apreensão.



    (...)



    Ante tal panorama, é possível afirmar que, ao recusarem a autoria atribuída a Roger, os jurados contrariaram, de forma manifesta, a prova reunida nos autos.”



    Como visto, a Corte estadual examinando as provas produzidas e a conclusão do jurados, entendeu haver incompatibilidade relativamente à negativa de autoria, aludindo a elementos reveladores, em tese, da autoria delitiva.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    Este Supremo Tribunal tem posição consolidada no sentido de que “a discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal que cassa decisão dos jurados contrária às provas dos autos demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus” (HC nº 118.656/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/14).



    No mesmo sentido, bem como pela admissibilidade de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público com fundamento no art. 593, III, d, do CPP: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE ‘AGRAVO REGIMENTAL’ – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, ‘d’) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, ‘d’, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO “DA NÃO CONTRARIEDADE”, À PROVA DOS AUTOS, “DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA” – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC nº 132.632/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 3/8/16).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC nº 132.321/PE, Segunda Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 1º/3/16);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência é pacifica no sentido de que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. No caso, o Tribunal de Justiça estadual reconheceu que a tese defensiva não é minimamente consentânea com as evidencias produzidas durante a instrução criminal. Desse modo, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC nº 94.730/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente